Tribunal: TJBA
Processo: 8045218-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045218-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: SANDRA RAMOS COSTA CARDOSO LINHARES

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. DESPROPORÇÃO MANIFESTA ENTRE ÍNDICES APLICADOS E PARÂMETROS DA ANS. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086899-70.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado SANDRA RAMOS COSTA CARDOSO LINHARES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.